Tribunal: TJES
Processo: 5011815-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: 1/3 de férias; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011815-96.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5011815-96.2023.8.08.0035

Embargante:

Leoni Aluízio Mageski

Embargados:

Estado do Espírito Santo e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 11056717 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que, nos autos da ação popular por ele ajuizada, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, o embargante alega basicamente que o julgado ostenta omissão e contradição, ao pálio de que a questão não foi apreciada
“[...]sob a ótica da legislação de regência e dos princípios constitucionais, pois, ao revés do sustentado no v. acórdão embargado, a ação popular é perfeitamente adequada para alcançar o fim nela proposto, porquanto se volta em face de ato administrativo de efeitos concretos[...]”
. Além disso, aduz que o acórdão foi
“[...]omisso no tocante ao entendimento do ilustre Professor Hely Lopes Meirelles[...]”
e quanto ao
“[...]tema da divergência jurisprudencial entre o entendimento sufragado no acórdão embargado e a jurisprudência de outros Tribunais”
. (ID. 11527174
)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
. (ID. 13629092
)
.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível observar para que o presente recurso seja julgado de forma concomitante com os embargos declaratórios na apelação cível nº 5015590-22.2023.8.08.0035.

Vitória, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretexto de prequestionamento de matérias, o embargante alega que o julgado ostenta omissão e contradição, ao pálio de que a questão não foi apreciada
“[...]sob a ótica da legislação de regência e dos princípios constitucionais, pois, ao revés do sustentado no v. acórdão embargado, a ação popular é perfeitamente adequada para alcançar o fim nela proposto, porquanto se volta em face de ato administrativo de efeitos concretos[...]”
. Além disso, aduz que o acórdão foi
“[...]omisso no tocante ao entendimento do ilustre Professor Hely Lopes Meirelles[...]”
e quanto ao
“[...]tema da divergência jurisprudencial entre o entendimento sufragado no acórdão embargado e a jurisprudência de outros Tribunais”
. (ID.
11527174
)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que,
“[...]
no caso vertente restou evidente que a via processual eleita pelo apelante não se presta ao fim colimado, pois trata de impugnar de forma direta o “Programa Compete-ES”, regime diferenciado de tributação para o setor atacadista (art. 5º-A da Lei Estadual 7.000/2006; Lei 10.568/2016, alterada pela Lei 11.693/2022; Lei 10.887/2018, ART. 530-L-R-B DO DECRETO 1.090-R, DE 25 DE OUTUBRO DE 2002, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELOS DECRETOS N. 2.082-R/08; N. 2.098-R/08; N. 2.749-R/11; N. 2.894-R/11; E 3.082- R/12), argumentando de forma genérica a ocorrência de “[...]prejuízo do povo do Estado do Espirito Santo diante da ilegal e lesiva desoneração de tributos em favor do setor atacadista que operam no Estado[...]”, sem todavia indicar atos administrativos de efeitos concretos que pudessem ser discutidos nos autos. [...]”
.

Além disso, quanto às supostas omissões
“[...]no tocante ao entendimento do ilustre Professor Hely Lopes Meirelles[...]”
e ao
“[...]tema da divergência jurisprudencial entre o entendimento sufragado no acórdão embargado e a jurisprudência de outros Tribunais[...]”
, anoto que no julgamento embargado foram aduzidos fundamentos suficientes à conclusão externada por este sodalício que, sabe-e, não está vinculado à eventuais entendimentos de outros tribunais em sentido diverso.

Na verdade, quando do julgamento em questão foram colacionados inúmeros precedentes desta Corte Estadual de justiça que robustecem a conclusão objeto do inconformismo da parte embargante, além de manifestação Ministerial anuindo com o desfecho atribuído à causa.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.